Tribunal: TJES
Processo: 5021228-40.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021228-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIDA MARIA FIOROT COSTALONGA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021228-40.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ELIDA MARIA FIOROT COSTALONGA

RECORRIDA.: MUNICIPIO DE VITORIA e outro

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO MENSAL SOBRE OS PROVENTOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS SOBRE O PERCENTUAL DE 14%. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. NORMA CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Anulatória ajuizada por ELIDA MARIA FIOROT COSTALONGA em face do Município de Vitória e do IPAMV. Narra a autora, em síntese, que é servidora pública municipal inativa e que em Janeiro/2021 sobreveio a edição da Lei municipal 9.720 que instituiu contribuição mensal compulsória de 14% sobre o valor dos proventos que superam um salário mínimo, o que importou em violação ao seu direito adquirido e reduziu os seus ganhos. Pretende o reconhecimento de inconstitucionalidade da norma, afastando a sua aplicabilidade e ainda a devolução dos valores que lhe vem sendo descontados.

Em sede de contestação (ID. 3442130 e 3442143), os requeridos alegaram que a legislação é compatível com a Constituição Federal, não havendo direito adquirido a regime jurídico e havendo déficit atuarial no regime próprio mantido pelo município. Pleitearam pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.

3442155
)
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 3442167). Em suas razões, a autora alega que desde o ato de sua concessão de aposentadoria, nunca contribuiu para a previdência social, pois nos termos da antiga lei, não recebia proventos de aposentadoria que superassem o limite máximo. Assim, considerando-se o lapso temporal e o fato de nunca ter sido acometida por descontos de contribuição previdenciária, entende que foi gerado direito adquirido. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o IPAMV apresentou Contrarrazões (ID. 3442168) ao recurso, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça à recorrente.

Cinge-se a controvérsia acerca da (im)possibilidade de realizar a cobrança de 14% de contribuição previdenciária sobre o valor dos proventos que superam um salário mínimo, implementada pela Lei Municipal nº 9.720/21.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Municipal nº 9.720/21 estabeleceu novos critérios no cômputo da contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos municipais, vejamos:

Art.36

I - contribuição mensal compulsória dos segurados ativos e inativos e dos pensionistas, deduzida em folha, nos seguintes percentuais:

a) 14% (quatorze por cento), calculada sobre a remuneração dos segurados ativos;

b) 14% (quatorze por cento), calculada sobre o valor da parcela que supere o salário mínimo dos proventos de aposentadorias e pensões para os aposentados e pensionistas;

Pois bem. O sistema de previdência dos servidores públicos tem como característica a solidariedade e a contributividade, mas a contributividade não importa em relação exata entre o que se contribui, quando ativo, e o que se percebe na aposentadoria. É o ônus a ser suportado por todos os que são beneficiados pela existência de um sistema de previdência social, inclusive aposentados e pensionistas. Ademais, conforme reconhecido na sentença, os descontos realizados estão amparados pela legislação municipal e respaldados na constituição federal, vejamos:

Dessa forma, os descontos realizados nos proventos de aposentadoria da Requerente estão amparados na legislação municipal e respaldados também na Constituição da República Federativa do Brasil, a fim de tutelar o interesse público e o restabelecimento da ordem econômica, diante da situação de déficit atuarial da previdência dos servidores públicos de Vitória.

Assim, não há que se falar em afronta ao direito adquirido. Este, inclusive, é o entendimento desta turma e deste E. Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO MENSAL SOBRE OS PROVENTOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS SOBRE O PERCENTUAL DE 14%. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. NORMA CONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJES - Recurso Inominado; 5021527-17.2021.8.08.0024 e 5020110-29.2021.8.08.0024, julgamento em 06/06/2023, Magistrado: GISELLE ONIGKEIT, Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003541-25.2021.8.08.0000 AGVTE: MARIA DE FÁTIMA HEMERLY SILVA AGVDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MUNICIPAL nº 9.720/2021. EC 103/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A emenda constitucional 103/2019 trouxe alteração do sistema de previdência social, indicando novas alíquotas de contribuição para os segurados do Regime Geral de Previdência Social e do Regime Próprio de Previdência Social. II.
A lei municipal nº 9.720/2021, em conformidade com o artigo 149 §1º da Constituição da República dispôs sobre a majoração do percentual de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Município de Vitória/ES, em exercício da autonomia e competência legislativas, não havendo por tais premissas, vislumbre de violação aos princípios do não confisco e da isonomia tributária
. III.
O STF, por meio do exame no ARE 875.958 concluiu que a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco
. IV. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. (Data: 27/Sep/2022; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5003541-25.2021.8.08.0000; Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REFORMA DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PELOS ENTES FEDERADOS. ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL PRÉVIO À PROMULGAÇÃO DA LEI. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 933). ESTUDO POSTERIOR À EDIÇÃO DA NORMA MUNICIPAL QUE DEMONSTRA APARENTEMENTE O DÉFICIT MENSAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALÍQUOTA INFERIOR ÀQUELA ESTABELECIDA PARA O SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS E BASE DE CÁLCULO DO VALOR QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. PERICULUM IN MORA INVERSO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao presente caso se aplica o precedente do Supremo Tribunal Federal já mencionado em sede de liminar (Tema n. 933), no sentido de que não gera inconstitucionalidade a ausência de estudo atuarial prévio, bem como que deve ser verificada caso a caso a natureza confiscatória da majoração da alíquota de contribuição previdenciária. 2.
Ainda, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou, em sede de agravo de instrumento, no sentido de que não há óbice constitucional para o aumento da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores do Município de Vitória/ES de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento) previsto na Lei Municipal n. 9.720/2021 ou mesmo para a alteração da base de cálculo e progressividade da alíquota, oportunidade em que a e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira consignou em seu judicioso voto que entender de forma diversa implicaria em risco de dano irreparável ou de difícil reparação tanto para o Município quanto para o IPAMV, pois permitiria a aplicação da norma anterior e consequentemente causaria uma redução considerável do recolhimento das parcelas previdenciárias em um cenário de déficit mensal no fundo do Instituto.
3. Com base no exposto e considerando que a edição da Lei Municipal n. 9.720/2021 foi decorrente de mandamento constitucional (EC n. 103/2019), que estabeleceu que a alíquota de contribuição previdenciária imposta pelos Estados, Municípios e Distrito Federal não poderia ser inferior àquela a que são submetidos os servidores da União, entendo não possuir respaldo a pretensão dos recorrentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 02/Mar/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5008672-44.2022.8.08.0000; Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade de justiça à recorrente, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)